Tribunal: STF
Processo: RHC 192369
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECORRENTE QUE É INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COMO FORMA DE INTERROMPER OU REDUZIR A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA SEGURANÇA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.